Tribunal: TCU
Processo: 014.984/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 701/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2.1.1 do Acórdão 725/2018-TCU-Plenário e parcialmente cumpridos os subitens 9.2.1.2, 9.2.2 e 9.3 da referida deliberação, dispensando-se a continuidade de novo monitoramento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 014.984/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Libbs Farmaceutica Ltda. (61.230.314/0001-75). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Rafaella Bahia Spach (50.845/OAB-DF), Luis Justiniano Haiek Fernandes (2.193-A/OAB-DF) e outros, representando Libbs Farmaceutica Ltda; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.7. Determinação: nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, sejam os presentes autos apensados em definitivo ao processo originário TC- Processo 033.042/2013-6 , promovendo-se o seu encerramento.